Tribunal: TJDFT
Processo: 0734098-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734098-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS HENRIQUE FELICIANO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS. NULIDADEDABUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade da busca domiciliar quando motivada por fundadas razões e autorizada pelo morador da residência. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada. 2. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 3. As condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e as provas periciais acostadas aos autos evidenciam que o réu praticou a traficância imputada. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06). 4. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização. 5. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 6. Esta Turma entende como mais adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime (critério objetivo-subjetivo), o que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de ilegalidade da busca domiciliar, porquanto ausente autorização para o ingresso em sua residência, razão pela qual as provas carreadas aos autos estariam eivadas de nulidade; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, ao argumento de que não teria havido fundamentação concreta, porquanto apenas demonstrada a fórmula matemática do cálculo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MOTIVADA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. QUANTUM DE ACRÉSCIMO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV - No mais, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 20/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em juízo, o policial Luiz Carlos narrou que o comandante Ricardo recebeu, via WhatsApp, uma denúncia bem específica que indicava uma residência no Paranoá Parque como possível ponto de venda de drogas, em virtude do intenso fluxo de pessoas. Chegando ao local, encontraram alguns moradores, que indicaram o apartamento e as pessoas envolvidas. Diante disso, subiram até o referido imóvel e encontraram Tânia e Thaís, sogra e a esposa de LUCAS, que, depois de serem orientadas a respeito da denúncia, franquearam a entrada à guarnição. Ao entrar no apartamento, já foi possível sentir um forte cheiro de droga e, durante as buscas, encontraram, no quarto do apelante, uma caixa com resto de maconha, embalagens geralmente utilizadas para embalar entorpecentes e cerca de R$ 800,00 (oitocentos) reais em espécie. Prosseguindo nas buscas, encontraram, embaixo da lixeira, uma quantidade bem maior de maconha. Questionadas, Tânia e Thaís imputaram ao réu a propriedade de todos os objetos. Em seu depoimento judicial, o policial Ricardo relatou que recebeu, através do WhatsApp do batalhão, uma denúncia relatando a ocorrência de tráfico de drogas em um apartamento do Paranoá. A informação relatava com precisão o endereço e continha uma foto de LUCAS, retirada do Facebook. Chegando ao local, encontraram a sogra e a esposa do réu, explicaram o teor da denúncia recebida e pediram autorização para ingressar na residência, tendo elas consentido. Com a permissão das moradoras, entraram no imóvel e, durante a busca, encontraram maconha, uma balança de precisão, dinheiro trocado e embalagens plásticas, utilizadas para a venda da droga, itens que, segundo Thaís, pertenciam ao apelante. Naquele momento, outra equipe da PMDF que estava no local conseguiu abordar LUCAS nas proximidades do prédio, tendo ele assumido a propriedade dos objetos apreendidos. Nota-se que os relatos dos militares são uníssonos e harmônicos quanto à dinâmica dos fatos, confirmando a autorização das proprietárias do imóvel para a realização da busca domiciliar (ID 60871698 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024